Tribunal: STF
Processo: Rcl 70667
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CAUTELARES NA ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. PROTEÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CALAMIDADE PÚBLICA. DESABRIGADOS. ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO COLETIVA. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS CONFIGURADOS. LIMINAR REFERENDADA.



    1. Cautelares deferidas na ADPF 828 tiveram a intenção de resguardar o direito à moradia de pessoas em situação de vulnerabilidade, decorrente de calamidade pública devidamente reconhecida. Regime de transição que busca amenizar os impactos decorrentes desse cenário de calamidade. 



    2. Caso concreto: cerca de 40 famílias desabrigadas, em virtude das enchentes que ocorreram no Estado do Rio Grande do Sul, ocuparam o denominado Hotel Arvoredo, localizado em Porta Alegre, o qual se encontrava fechado havia aproximadamente uma década. Reintegração de posse deferida pelo juízo de origem para a desocupação coletiva das famílias. 



    3. Situação de calamidade pública reconhecida pela autoridades públicas decorrente das enchentes que devastaram o Estado do Rio Grande do Sul, deixando milhares de desabrigados em situação de extrema vulnerabilidade. Fato que, por si só, já é suficiente para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas nas liminares deferidas no âmbito da ADPF 828. 



    4. Existência de tratativas entre o proprietário do imóvel e o Ministério de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, que manifestou o interesse da União na aquisição do imóvel. 



    5. Periculum in mora configurado pela iminência do cumprimento da ordem de desocupação. 



    6. Liminar referendada para suspender a reintegração de posse determinada nos autos do Processo 5107938-67.2024.8.21.0001, mantendo os atuais ocupantes no Hotel Arvoredo, localizado na Av. Fernando Machado, n. 347, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, até decisão final na presente reclamação.